Tribunal: TJES
Processo: 5002348-82.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-82.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO CONSTANTINO DE PAULA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER REALIZADO A PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA PARA A EMPRESA REQUERIDA EM 10/05/2022, NO PLANO DE R$49,90 (QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) COM 20GB DE INTERNET (10 GB DO PLANO + 10GB DA PORTABILIDADE). RELATA QUE AS FATURAS NÃO CHEGAVAM NA SUA RESIDÊNCIA, SENDO COBRADAS NO SEU CARTÃO DAS PERNAMBUCANAS. A FATURA DE JUNHO NÃO CHEGOU E O AUTOR DESLOCOU-SE À REFERIDA LOJA PARA ATUALIZAR SEUS DADOS. QUANDO ESTAVA NA LOJA, RECEBEU DOCUMENTOS E ASSINOU ACHANDO QUE SE TRATAVAM DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS. POSTERIORMENTE, DESCOBRIU TER ASSINADO A ALTERAÇÃO DE SEU PLANO QUE PASSOU A SER DE 8GB NO VALOR DE R$54,98 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). FEZ DIVERSOS CONTATOS COM A PARTE REQUERIDA PARA RESOLVER A QUESTÃO. COMPARECEU NO PROCON, EM 19/07/2022, E NO DIA 26/07/2022, APÓS RESPOSTA DA RÉ, CANCELOU A CONTRATAÇÃO. PUGNOU POR DANOS MORAIS PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NO SERVIÇO DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. O AUTOR, EM 20/05/2022, ASSINOU UM TERMO DE ADESÃO DA REQUERIDA PARA “PLANOS DE SERVIÇOS PÓS PAGOS” JUNTO A RÉ, TENDO RECEBIDO CÓPIA DO MESMO, CONFORME JUNTADO NA INICIAL. ASSIM, NÃO PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO DO CONTRATO FIRMADO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. EM QUE PESE A DECRETAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTE A RELAÇÃO CONSUMERISTA, INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. NÃO HÁ PROVAS MÍNIMAS DO ENGODO NARRADO PELO REQUERENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)